Tribunal: TJDFT
Processo: 0766941-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ACOLHIDA. TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO PELA EQUIPE DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA (COLUNA) DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ (HOSPITAL REGIONAL LESTE). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n. 48651059), contra Acórdão no 1721402 (ID n. 48532533), que deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença e julgando procedente o pedido autoral, condenando o Distrito Federal a, no prazo de 30 (trinta) dias forneça à recorrente consulta e avaliação pela equipe de neurocirurgia e ortopedia (coluna) do Hospital Regional do Paranoá, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida constritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
3. A requerida arguiu nos embargos que o acórdão padece do vício de omissão, pois o referido Acórdão não estipulou o marco inicial para o decurso do prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação.
4. A embargada não apresentou contrarrazões.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. Na hipótese, verifica-se que assiste razão à embargante, o Acórdão no 1721402 (ID n. 48532533) foi omisso quanto ao termo a quo para o cumprimento da obrigação.
7. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, a fim de sanar omissão presente no Acórdão no 1721402 (ID n. 48532533), o qual deve ser modificado, de modo que o item “ VII” passa a ser lido da seguinte forma: “Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, para que o Distrito Federal forneça à recorrente consulta e avaliação pela equipe de neurocirurgia e ortopedia (coluna) do Hospital Regional do Paranoá, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida constritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.”
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.